Tribunal: STF
Processo: HC 161416
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). 



    II - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar (Súmula 691/STF). 



    III – Embargos de declaração rejeitados.